Tribunal: TJDFT
Processo: 0035122-29.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0035122-29.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PESCADOS GUARUJA LTDA - EPP APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de pedido de sobrestamento do processo (ID 40863900), com fundamento nos artigos 313, inciso VI (por motivo de força maior) e 223 (justa causa), ambos do Código de Processo Civil. Afirma o peticionante ter sido o patrono da causa acometido por doença grave, o que o incapacitou totalmente para promover qualquer ato processual pelo prazo de 07 dias, a contar de 31/10/2022. Conforme jurisprudência do STJ, "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato" (EDcl no AREsp 225.773/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/3/2014), circunstância não comprovada na espécie. No mesmo sentido: "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MILITAR. PUNIÇÃO DISCIPLINAR DECLARADA NULA PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS. ADVOGADO DOENTE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA OU FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que somente se admite a alegação de justa causa ou força maior para fins de dilação do prazo recursal, quando demonstrado que a doença que acometeu o advogado o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. (...). 4. Agravo Interno não provido" (AgInt na PET no AREsp 857.760/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017). No caso dos autos, o atestado não é circunstanciado, não especificando objetivamente a razão da impossibilidade de atuar no feito ou mesmo de substabelecer os poderes. Os prazos para interposição de recursos são peremptórios e não podem ser devolvidos com a juntada de um mero atestado médico que se limita a recomendar repouso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido. Int. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator